Tribunal: TJBA
Processo: 8050678-30.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-10-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8050678-30.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:
NILSON BISPO DE AGUIAR

APELADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
JOSE ANTONIO MARTINS, VITOR CAMPANA MERCIER RODRIGUES DE AGUIAR, JULIANO RICARDO SCHMITT

Relator: Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. INVERSÃO DOS ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. APELO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta pelo Município de Salvador contra sentença proferida pelo Juízo da 13ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Salvador que, nos autos de Embargos à Execução Fiscal opostos pelo Banco Bradesco S.A., julgou extinto o processo sem resolução de mérito por perda superveniente do objeto, condenando o Município ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se, diante da perda superveniente do objeto dos embargos à execução fiscal, a Fazenda Pública pode ser condenada ao pagamento de honorários advocatícios; (ii) estabelecer o critério adequado para fixação da verba honorária, em atenção ao art. 85, §§ 3º e 5º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A extinção dos embargos à execução fiscal decorreu da perda superveniente do objeto, em razão de acordo posterior que resultou no cancelamento administrativo do crédito tributário, não podendo ser imputada à Fazenda Pública qualquer conduta temerária ou indevida na propositura da execução fiscal.

4. A legitimidade do lançamento e da posterior execução fiscal se baseou nos registros oficiais, que indicavam o Banco Bradesco como proprietário do imóvel à época do fato gerador, afastando a caracterização de sucumbência da Fazenda Pública.

5. Pelo princípio da causalidade, os honorários advocatícios devem ser suportados por quem deu causa à instauração do processo. No caso, a indicação do Bradesco como sujeito passivo, decorrente de seu registro como proprietário, foi o fator ensejador da execução e dos embargos, razão pela qual lhe cabe arcar com os ônus da sucumbência.

6.
A fixação dos honorários deve observar os percentuais estabelecidos no art. 85, § 3º, do CPC, aplicados de forma escalonada conforme o § 5º do mesmo dispositivo
legal
, sendo indevida a fixação linear de 10% sobre o valor total da causa.

IV. DISPOSITIVO

7.
Recurso provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 8050678-30.2021.8.05.0001,

em que figuram como Apelante o
MUNICÍPIO DE SALVADOR
e como Apelado o
BANCO BRADESCO S.A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
NÃO CONHECER DA PRELIMINAR suscitada E DAR PROVIMENTO AO APELO
,

nos termos do Voto do Relator.

Sala de Sessões,

Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

Relator Presidente